Tribunal: TJMT
Processo: 0000527-33.2015.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000527-33.2015.8.11.0037
RECORRENTE: DJALMA VIEIRA
RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 80607461) interposto por DJALMA VIEIRA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 70965458):
APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ARGUIÇÃO DO EMBARGANTE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – ILEGALIDADE DA CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS - MATÉRIAS NÃO SUSCITADAS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - INOVAÇÃO RECURSAL – VEDAÇÃO - ALEGAÇÃO DA EMBARGADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ART. 85, §2o, DO CPC – PEDIDO PROCEDENTE – MAJORAÇÃO PELO TRIBUNAL (ART. 85, §11, DO CPC) - RECURSO DO EMBARGANTE NÃO CONHECIDO – RECURSO DA EMBARGADA PROVIDO.
É permitido o julgamento antecipado da demanda se não foi demonstrado que a complementação probatória poderia de alguma forma influenciar na alteração do resultado.
Ao Tribunal é vedado analisar pedido formulado apenas em segundo grau de jurisdição, pois representa indevida inovação recursal.
Em caso de não provimento ou não conhecimento do Recurso, os honorários comportam majoração nesta via (art. 85, §11, do CPC).
(TJMT, ApCiv no 0000527-33.2015.8.11.0037, Quarta Câmara de Direito Privado, Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Julgado em 16.12.2020)
Interpostos embargos de declaração, estes foram desprovidos, conforme acordão de ID 77493454.
O presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Apelações, interpostos pelo recorrente DJALMA VIEIRA e pelo recorrido COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO, reformou parcialmente a sentença proferida pelo juízo da 3a vara cível da comarca de Primavera do Leste, o qual, no bojo de Embargos a Execução, julgou a ação improcedente e condenou o embargante, ora recorrente, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixados em R$10.000,00 (dez mil reais), nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.
A Câmara julgadora rejeitou a preliminar suscitada pelo embargante, ora recorrente, e no mérito, não conheceu do recurso por ele interposto, ao argumento de que as teses expostas na apelação “não foram suscitadas em primeiro grau, portanto não podem ser arguidas somente na segunda instância, sob pena de configurar indevida inovação recursal (art. 1.014 do CPC)” (ID 70965458).
No tocante ao recurso da embargada, ora recorrida, o órgão fracionário deste sodalício deu provimento ao apelo para afastar o arbitramento dos honorários sucumbenciais por equidade fixados na instância de piso, fixando-os em 10% sobre o valor da causa (art.85§2o do CPC), os quais, em razão do resultado do julgamento, foram majorados par 15% sobre o montante dado à lide (art. 85, §11, do CPC).
A parte recorrente alega violação aos artigos 85, §2o, 373, §1o, 489§1o inciso VI, 1022 incisos I e II do Código de Processo Civil, além de dissídio jurisprudencial, argumentando, em síntese:
(a) Contradição constante no decisório ora recorrido, bem como violação ao 373§1o do CPC “uma vez que manteve o julgamento de improcedência dos Embargos à Execução por ausência de prova, quando a prova exigida do Recorrente é negativa e, portanto, impossível” (ID 80607461 - Pág. 14).
(b) Omissão no acordão, bem como desrespeito ao decisório de outros tribunais, pois “Conforme expressamente indicado pelo Recorrente, nos casos em que o valor da causa ou proveito econômico são excessivamente elevados, os honorários advocatícios foram fixados a partir da interpretação extensiva do §8o do artigo 85 do CPC, não só de acordo com os critérios previstos no §2o, incisos I, II, III e IV do mesmo artigo, mas também, com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em detida observância ao trabalho desenvolvido pelo patrono das partes, na medida que o arbitramento dos honorários exclusivamente com base nos percentuais de 10% à 20% previstos no caput do §2o, poderá acarretar a oneração excessiva da parte sucumbente, como se deu no caso dos autos” (ID 80607461 - Pág. 15/16).
Recurso tempestivo (ID 80620962) e preparado (ID 80745456).
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 85075960).
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos
Conforme relatado, o recorrente alega que os honorários advocatícios devem ser arbitrados com fulcro na equidade, pugnando pelo afastamento do critério estabelecido no artigo 85§2o do CPC, tendo em vista que o valor atribuído a causa é elevado e a manutenção desta verba causará onerosidade excessiva ao sucumbente.
O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou o paradigma REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), cuja controvérsia refere-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015.
Embora não tenha havido a determinação de suspensão nacional dos processos que abordassem essa questão, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “deve ser prestigiado o escopo perseguido na legislação processual, isto é, a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação na forma do art. 1040 e seguintes do CPC/2015, conforme o caso, também tendo em vista a economia processual”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020).
A Corte Superior, por fim, concluiu no referido decisum, in verbis:
“Dessa forma, impõe-se a devolução dos autos ao eg. Tribunal de Origem para que seja observada a sistemática prevista nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, conforme determinação prevista no art. 256-L do Regimento Interno desta Corte Superior, que assim dispõe: Art. 256-L. Publicada a decisão de afetação, os demais recursos especiais em tramitação no STJ fundados em idêntica questão de direito: I - se já distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem, para nele permanecerem suspensos, por meio de decisão fundamentada do relator; II - se ainda não distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem por decisão fundamentada do Presidente do STJ”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020)
O referido entendimento já foi adotado em diversos outros recursos naquela Corte, v.g., REsp 1866216 - SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 20/05/2020; REsp 1853985 - RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 15/05/2020; REsp 1852996 - SC, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; REsp 1863887 - SP, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; AREsp 1645369 - MT, de relatoria do Ministro Marco Buzzi.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se
Intime-se
Cumpra-se
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice Presidente do Tribunal de Justiça